Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA JUDICIAL. SÚMULA 622 DO STJ. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra a decisão em que foi rejeitada a exceção de pré-executividade, rechaçando-se as alegações de decadência, prescrição executiva e prescrição intercorrente.

2. Sobre a decadência, têm aplicação os arts. 150, §4o, ou o art. 173, I, do CTN. 2.1. No tocante à escolha da regra legal, o STJ já decidiu que, em caso de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se regula pelo art. 173, I, do CTN. Todavia, em caso de pagamento antecipado, mesmo a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra é a do art. 150, §4o, do CTN (REsp 1810778/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). 2.2. No caso, não cabe perquirir se houve dolo ou fraude do contribuinte, porquanto trata-se de exceção de pré-executividade, que não admite dilação probatória. 2.3. Não houve decurso do prazo de decadência, conforme art. 150, §4o, do CTN, pois, considerando que o primeiro fato ensejador do tributo foi em 1.994 e o Fisco lavrou o auto de infração em março/97, não foram ultrapassados 5 anos (art. 149, parágrafo único, do CTN).

3. A empresa foi notificada sobre o auto de infração em 05/03/97, momento em que teve ciência do prazo de 20 dias para pagar o crédito ou apresentar impugnação, sendo que a própria contribuinte admite sua revelia no processo administrativo. 3.1. Então, o prazo para pagar ou apresentar impugnação findou em 25/03/97. 3.2. Nos termos da segunda parte da súmula 622 do STJ, contados os 5 anos de prazo prescricional a partir de 25/03/97, ele se findou em março/2002, sendo que a execução fiscal só foi ajuizada em 09/2002. 3.3. Deve ser declarada, portanto, a prescrição executiva, ficando prejudicada a análise da prescrição intercorrente.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem fixação de honorários de sucumbência, pois implicaria em supressão de instância, de modo que devem ser arbitrados pelo Juízo a quo.